Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700637-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO NUNES ROCHA, WALTER JEOVANI NUNES DA ROCHA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da penalidade administrativa por infração de trânsito relativa ao processo administrativo 055.034191/2008 até o julgamento do mérito da demanda. Em resumo, narra o recorrente que no curso do cumprimento da penalidade de trânsito que lhe foi aplicada por meio do processo administrativo em apreço, que suspendeu a sua habilitação para dirigir por infração ao art. 165 CTB, foram lhe atribuídas outras três infrações de trânsito na direção do veículo Hyundai Azera placa JIK 9831. Assinala que essas infrações não foram cometidas por si e que o veiculo foi alienado antes, por meio de contrato de promessa de compra e venda. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão dos efeitos das penalidades até o julgamento do feito. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Recebo a inicial. Defiro a gratuidade judiciária. Registre-se. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência (art. 300 do C.P.C.). No caso em apreço, não há como se aferir que o pleito esteja escudado por prova inequívoca acerca do alegado, mesmo porque foram relatadas diversas "alienações" sem a necessária e obrigatória transferência do veículo para o comprador, como exigido pelo Código de Trânsito, motivo pelo qual INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se os demandados. Intimem-se.” DECIDO Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade da alegação. A apuração da venda do veículo bem como quem era o seu condutor quando as infrações foram cometidas demandam o esgotamento da cognição com a formação do contraditório, mormente em face da Administração, cujos atos administrativos presumem-se legítimos. De outra parte, não se verifica nessa sede que o recorrente comunicou oportunamente a venda do veículo ao Detran, conforme dispõe o art. 134 do CTB. Também não se nota que houve a comunicação ao Detran do efetivo condutor do veículo quando houve a autuação (art. 257 § 7o, CTB), atraindo para si, então, a responsabilidade pelo cometimento da infração. Ademais, de regra, não se mostra possível opor em face da Administração os negócios realizados entre particulares. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. e Brasília/DF, 18 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito